Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-87.2020.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001429-87.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RUBENS ALVES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 044.342.451-98 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO – ABUSIVIDADE – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DA FATURA – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA –

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE ENERGISA S/A CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DE RUBENS ALVES DE SOUZA JUNIOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante a ameaça de corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado, tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando abusivas as cobranças referentes faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, determinando o refaturamento destas com base na média do consumo aferida nos 12 (doze) meses anteriores ao aumento injustificado, condenando a parte recorrente ENERGISA S/A à ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Preliminar

1.1.
Da incompetência do juizado especial face necessidade de prova pericial.

Mérito

2.1.

Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica.

Das razões recursais da parte recorrente RUBENS ALVES DE SOUZA JUNIOR.

2.1. Do quantum indenizatório.

2.2. Da repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Apenas parte recorrida ENERGISA S/A apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrente ENERGISA S/A:

1.1.

Incompetência absoluta dos Juizados Especiais face à necessidade de realização de prova pericial.

A parte recorrente afirma que há necessidade de prova pericial para o julgamento da lide, sob o fundamento de que faltam documentos imprescindíveis que demonstram a ocorrência da fraude alegada pela parte recorrida. Tese jurídica que, a meu sentir, não prospera, pois nos autos há documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte recorrida e que justificam a procedência dos pedidos iniciais.

Ainda nesta senda, rejeita-se o pedido subsidiário de produção de prova pericial, pelos motivos expostos.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita
.

Pois bem, a meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada,
na medida em que a recorrente se fundamenta na alegação de que os serviços foram devidamente prestados, todavia,
não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse tal alegação
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, entendo que, deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos morais causados a recorrida, em virtude da cobrança indevida de fatura de energia elétrica com valor acima da média de consumo da parte recorrida, notadamente, diante da inexistência de prova indiciária mínima acerca da regularidade da medição na unidade consumidora da parte recorrida, ônus do qual não se desincumbiu, ante o disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, não merece prosperar a justificativa trazida pela requerida, vez que a tanto a média dos meses anteriores e posteriores aos meses de
dezembro/2020 e janeiro/2020
, apresentam enorme diferença de consumo, conforme podemos observar nas documentações acostadas pelo requerido na peça contestatória, perfazendo o suposto consumo de
323 à 442 kWh
/mensal.

Enquanto nos meses anteriores às faturas contestadas, manteve-se a
média mensal
, com a média variável de
415-432 KWH,
inclusive com queda de consumo após os meses contestados.

2.2.

Da inexistência dos danos morais.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, no caso dos autos,
o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente
, em virtude da cobrança indevida de fatura de energia elétrica com valor acima da média de consumo da parte recorrente.

Ademais, verifico que houveram
reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativamente,

inclusive, mediante reclamação administrativa junto PROCON/MT (id. 116038621)
,
fato que,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”,
que dispensa a comprovação de sua extensão.

3. Das razões recursais da parte recorrente RUBENS ALVES DE SOUZA JUNIOR.

3.1. Do quantum indenizatório.

Neste ponto recursal, entendo que no caso dos autos o valor arbitrado à título de indenização por danos morais, encontra-se em conformidade com parâmetros legais.

3.4.
Da repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.
.

Entendo que merece acolhida tal tese recursal, ante a comprovação de pagamentos (id. 123743131 e id. 123743141) de valores considerados indevidos, contudo, entendo que, deverá ocorrer, na forma simples diante da ausência de constatação de má-fé na conduta da empresa recorrida e após o refaturamento das faturas impugnadas, visto que somente após refaturamento, haverá apuração dos valores excedentes pagos de forma indevida.

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ENERGISA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
conheço do recurso

de

RUBENS ALVES DE SOUZA JUNIOR e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de determinar a restituição de valores pagos indevidamente, devendo ocorrer em sua forma simples
,

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
Condeno as Recorrentes ao pagamento “
pro rata”
dos honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando eventual beneficio de Justiça Gratuita, concedido em favor da parte recorrente
RUBENS ALVES DE SOUZA
, em relação às verbas sucumbenciais, face o mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022